Tribunal: TJSP
Processo: 1015531-87.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA CONSTITUIR JUÍZO DE PROBABILIDADE – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO (ART. 373, II, CPC) NÃO CUMPRIDO PELA RÉ – INCERTEZA QUANTO AO QUANTUM DEBEATUR –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA CONSTITUIR JUÍZO DE PROBABILIDADE – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO (ART. 373, II, CPC) NÃO CUMPRIDO PELA RÉ – INCERTEZA QUANTO AO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR LIQUIDADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO